Tribunal: TJBA
Processo: 8181365-27.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8181365-27.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSELITA ROSA DOS SANTOS Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. QUINQUÊNIO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de cobrança ajuizada por servidora pública estadual visando o pagamento de parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração de mandado de segurança coletivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir na propositura de ação de cobrança fundada em parcelas vencidas antes da impetração de mandado de segurança coletivo, após o trânsito em julgado deste. III. Razões de decidir 3. A sentença proferida em mandado de segurança só produz efeitos financeiros a partir da data da impetração, sendo incabível sua utilização para cobrança de valores anteriores. 4. A jurisprudência do STF e STJ reconhece que tais valores devem ser pleiteados por meio de ação própria, desde que após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo. 5. No caso concreto, a autora ajuizou ação após o trânsito em julgado do mandamus, não sendo legítima a extinção do feito por ausência de interesse de agir. 6. Verificado error in judicando, impõe-se a anulação da sentença e o regular prosseguimento da demanda. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "É cabível a propositura de ação de cobrança das parcelas vencidas antes da impetração de mandado de segurança coletivo, desde que após o seu trânsito em julgado, não se configurando ausência de interesse de agir." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 330, III; 485, I; 1.013, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 269 e 271; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1.408.254/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 19.05.2025; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.764.459/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 27.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8181365-27.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante JOSELITA ROSA DOS SANTOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.